Tribunal: STF
Processo: RMS 33364
Classe: RMS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-03-03
Data de publicação: 2015-03-03

Ementa:
EMENTA:



    Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. Acesso a notas taquigráficas de julgamento. Violação de direito líquido e certo. Não configuração. Agravo regimental não provido. 



    1. É pacífico o entendimento firmado por esta Corte no sentido de que as manifestações orais em julgamentos colegiados podem ser revisadas e mesmo canceladas pelo ministro que as proferiu, e, nesta última hipótese, sem que isso implique nulidade do julgado, as notas taquigráficas não serão publicadas com o acórdão.



    2. Considerando que o eventual cancelamento das notas taquigráficas acarretam sua não publicação, não há que se falar em direito líquido e certo de acesso a tais registros. 



    3. Agravo regimental não provido.